Tribunal: STF
Processo: RHC 50044
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-09-28
Data de publicação: 1972-09-28

Ementa:
DENUNCIA. INEPCIA PARCIAL. E COMPREENSIVEL QUE A DENUNCIA, QUANDO
ABRANGE DUAS PESSOAS, POSSA SER INEPTA EM RELAÇÃO A UMA DELAS E
VALIDA QUANTO A OUTRA. NÃO VINGA O ARGUMENTO CONTIDO NO RECURSO DE
HABEAS CORPUS, SEGUNDO O QUAL A INEPCIA DA DENUNCIA NO QUE DIZIA
RESPEITO A UM DOS CO-REUS, RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA INFERIOR,
VICIAVA POR INTEIRO A PECA RECUSATORIA.